Tribunal: TCU
Processo: 020.795/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 202658/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de uma Unidade de Educação Infantil - TIPO B PAC II - PROINFÂNCIA - Obras Construção (no da TCE no sistema: 850/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 13124/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que cuidam da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Corumbá de Goiás/GO, Emílio de Paiva Jacinto e Célio Fleury, em decorrência de irregularidades na execução do Termo de Compromisso 02658/2012, cujo objeto era a "construção de uma unidade de educação infantil - Tipo B, PAC II - Proinfância". Considerando que, por meio do Acórdão 2867/2022, este Colegiado julgou irregulares as contas dos ex-prefeitos, condenando-os ao pagamento de parte do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, no subitem 9.6 do mesmo decisum , foi fixado prazo para que o Município de Corumbá de Goiás/GO comprovasse o recolhimento, aos cofres do FNDE, da quantia de R$ 192.020,33, atualizada monetariamente a partir de 6/11/2020; Considerando a comprovação da correta transferência dos valores devidos pelo Município aos cofres do FNDE, em data anterior ao acórdão acima mencionado; Considerando a interposição de recurso de reconsideração pelo responsável Célio Fleury, devidamente conhecido pelo relator ad quem , E. Ministro Jorge de Oliveira, que supendeu os efeitos dos subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2867/2022-TCU-Primeira Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas do Município de Corumbá de Goiás/GO, dar-lhe quitação, dar ciência desta decisão aos interessados, com posterior encaminhamento dos autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 020.795/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.329/2014-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Célio Fleury (XXX.763.921-XX); Emílio de Paiva Jacinto (XXX.959.611-XX); Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás - GO (01.118.850/0001-51). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás - GO. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Wandir Allan de Oliveira (27.763/OAB-GO), representando Célio Fleury; Kamila Rodrigues Faleiro (45538/OAB-GO) e Rarisson dos Santos (55.368/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás - GO; Bruno Moreira Fleury Brandao (22.855/OAB-GO), representando Emílio de Paiva Jacinto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.